Tribunal: STF
Processo: ARE 1392283
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. 



    - Tese de competência da Justiça Federal por conta de alegada necessidade de a ANTT — Agência Nacional de Transportes Terrestres integrar a lide, ante o pedido de penhora sobre o produto da exploração de transporte interestadual de passageiros.



    - Pedido da credora de se fazer sem efeito, em relação a si, a transferência de linhas então sob a administração da executada para a embargante.



    - Inexistência de objeção ao ato administrativo emanado pela Autarquia a justificar a sua intervenção no feito e, assim, o deslocamento da competência jurisdicional.



    FRAUDE À EXECUÇÃO. EVIDENCIADA A CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A DEVEDORA E A EMBARGANTE. MA-FÉ PROCESSUAL OCORRENTE. 



    - Prova nos autos que demonstra claramente a ocorrência de fraude perpetrada em ação conjunta entre a devedora e a embargante. Esvaziamento e confusão patrimonial desde a transferência de operações da executada de transporte de passageiros para empresa cujo único sócio é também funcionário da devedora. Flagrante propósito de frustrar a Execução.



    - Litigância de má-fé. Prova dos autos que demonstra o conhecimento da embargante acerca da Execução e seu objeto. Uso do processo para alcançar objetivo indevido. Configuradas as hipóteses previstas no art. 80, do CPC. NEGARAM UNÂNIME” (pág. 2 do documento eletrônico 11). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta (documento eletrônico 13).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, reconheceu a competência da Justiça estadual a partir dos seguintes fundamentos:



    “[...]



     Portanto, na medida em que a credora não busca a ineficácia da transferência dos serviços de transporte rodoviário no que diz com a regularidade do seu exercício desde a concessão autorizada pela entidade reguladora competente (fls. 27-9), mas apenas frente à exequente, aos fins de se determinar a penhora nas contas correntes e ativos financeiros da empresa embargante, injustificado o pedido de ingresso da ANTT na lide, com o deslocamento da competência à Justiça Federal (tese não deduzida originariamente pela embargante, que a encampou apenas a partir da contestação da executada), pois o ato administrativo não é objetado pela credora” (pág. 10 do documento eletrônico 11).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.083.091-AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 918.470-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Desvio de função. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Diferença de remuneração. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    2. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 578.657/RN, Relator o Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à diferença de remuneração em virtude de desvio de função.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1.026.649-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.280.035/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.257.156/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.250.513/SE, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.066.022/SE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.084.018/SE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.151.785-ED-AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.361.457/SE e ARE 1.095.959-AgR/MG, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.250.021/SE, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator